Tribunal: TJSP
Processo: 1040209-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de reintegração na posse de bem imóvel.

Imóvel cuja titularidade do domínio é dos autores, por decisão transitada em julgado em ação de usucapião. Legitimidade da posse já resolvida.

Pedido para arbitramento de alugueres em razão do tempo de ocupação indevida, pela privação do uso. Impugnação genérica e insatisfatória do réu.

Procedência dos pedidos. Manutenção da r.

Ementa:
Ação de reintegração na posse de bem imóvel.

Imóvel cuja titularidade do domínio é dos autores, por decisão transitada em julgado em ação de usucapião. Legitimidade da posse já resolvida.

Pedido para arbitramento de alugueres em razão do tempo de ocupação indevida, pela privação do uso. Impugnação genérica e insatisfatória do réu.

Procedência dos pedidos. Manutenção da r. sentença.

Apelação denegada.